Tribunal: TJDFT
Processo: 0729235-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0729235-30.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SCENARIUS GRILL RESTAURANTE LTDA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DESPACHO Considerando que não foi conhecido o recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça (ID 78538357– pág. 26), é de se reconhecer o trânsito em julgado da decisão de ID no 51780051. Dessa forma, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010